Tribunal: TJDFT
Processo: 0715594-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADA. CONTRATAÇÃO CANCELADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DO RECORRENTE BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DAS PRIMEIRAS RECORRENTES NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelos requeridos em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-os a restituir R$ 5.072,00 (cinco mil e setenta e dois reais), importância que deverá ser corrigida monetariamente a partir do desembolso pela requerente e acrescida de juros a partir da citação.

2. Os pedidos de concessão de gratuidade de justiça feitos pelas recorrentes C.D.M. de Moura Ltda e Camila Driele Magalhães de Moura foram indeferidos (ID 57263232), e, intimadas a recolher o preparo, quedaram-se inertes, impossibilitando o conhecimento do recurso de ID 56730860.

3. Por sua vez, o recurso do recorrente Banco do Banco do Brasil S/A (ID 56730857), interposto em 29/01/2024, mostra-se próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 56730858). Foram apresentadas contrarrazões (ID 56730874).

4. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo para a parte recorrente não merece prosperar, pois ausente probabilidade do direito alegado. Rejeita-se a preliminar.

5. Na origem, a recorrida afirma ter contratado, pela internet, um consórcio imobiliário junto às recorrentes C.D.M. de Moura Ltda e Camila Driele Magalhães de Moura, contudo, no dia seguinte ao pagamento, solicitou o cancelamento da operação, por desconfiar da idoneidade da empresa. O pagamento das 12 parcelas de R$ 422,66 foi intermediado pela empresa Mercado Pago que, ao receber a solicitação, procedeu à interrupção da cobrança (ID 56730580) e orientou a consumidora a procurar o Banco do Brasil para buscar o cancelamento da cobrança em seu cartão de crédito. A recorrida relata ter contatado a instituição financeira diversas vezes, sem obter sucesso na demanda.

6. Em suas razões recursais, o Banco do Brasil sustenta a inocorrência de falha na prestação do serviço, apontando que algumas parcelas foram estornadas (ID 56730602) e que, para o cancelamento da compra, seria necessária a prévia solicitação do estabelecimento onde a compra foi realizada. Pugna pela reforma da sentença e pela total improcedência dos pedidos iniciais.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).

8. No caso em análise, em que pese os argumentos apresentados, resta clara a responsabilidade da instituição financeira, que foi contatada diversas vezes pela consumidora, conforme documentos juntados pelo próprio banco (IDs 56730603, 56730604 e 56730605), sem, contudo, possibilitar a resolução total da demanda, apesar da informação obtida junto ao Mercado Pago de que o serviço não foi utilizado (ID 56730580, págs. 3 e 7). Assim, não merece reparos a sentença impugnada quanto à necessidade de restituição do valor indevidamente pago.

9. Por outro lado, o banco instruiu o feito com faturas do cartão de crédito da recorrida onde consta a realização do estorno de seis parcelas da dívida (ID 56730602, págs. 83, 84, 85 e 87), totalizando R$ 2.536,04, as quais devem ser decotadas do valor a ser devolvido à consumidora, sob pena de enriquecimento sem causa.

10. RECURSO DAS RECORRENTES C.D.M. DE MOURA LTDA e CAMILA DRIELE MAGALHÃES DE MOURA NÃO CONHECIDO. As referidas recorrentes deverão pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

11. RECURSO DO RECORRENTE BANCO DO BRASIL S/A CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para decotar da condenação o valor de R$ 2.536,04, referente às parcelas já estornadas, mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que o recurso foi provido em parte.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.